Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA

1. Se a promitente-vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, impõe-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, incumbe-lhe o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel.

2. O colendo STJ, no Enunciado n.o 543, de sua Súmula, estabelece que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. Apelo não provido.